Tribunal: STF
Processo: HC 219998
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de L. da S. S. contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 745.215/RS (págs. 158-163 do documento eletrônico 12).



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que 



    “[a] decisão, conforme se verá linhas abaixo, viola frontalmente o artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal.



    O legislador foi muito claro ao deixar a pena ‘igual a’ 8 (oito) anos de fora do regime obrigatoriamente fechado. Não que não possa o julgador estabelecer regime mais gravoso para penas iguais ou inferiores a 8 (oito) anos, mas deverá fundamentar suficientemente.



    O paciente foi condenado a pena de 8 (oito) anos de reclusão, sem ser reincidente.



    Na dosimetria da pena, somente uma vetorial foi tida em seu desfavor, as circunstâncias do crime.



    A pena restou fixada no mínimo legal, em razão do reconhecimento de duas atenuantes, a menoridade do recorrente (art. 65, inciso I, do Código Penal) e a confissão do delito (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal).



    Sendo a pena a medida da culpabilidade de um acusado, a pena mínima há de ser compreendida como a mínima culpabilidade existente em um cenário condenatório.



    Menos do que isso, apenas sua absolvição.



    Convém observar que não houvesse o impedimento sumulado de fixação de pena abaixo do mínimo legal, muito provavelmente a pena do paciente ficaria abaixo de tais patamares, em razão de que duas atenuantes preponderantes deveriam implicar redução muito maior do que o aumento produzido por uma vetorial negativa” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem que



    “[...] seja conhecida a impetração e concedida a ordem para o fim de substituir o gravoso e não adequadamente fundamentado regime fechado, para o semiaberto, conforme fundamentação acima.



    Com o regular processamento, requer sejam intimados os impetrantes a fim de que possa proferir sustentação oral na sessão de julgamento a ser devidamente aprazada” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    O § 2° do art. 33 do Código Penal é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. 



    Além disso, o § 3° do art. 33 do mesmo diploma, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.



    Registre-se, também, o teor da Súmula 719 desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes julgados:



    “Habeas corpus. Penal. Homicídio (CP, art. 121, caput). Condenação. Pena de 6 anos e 8 meses de reclusão. Regime inicial mais gravoso imposto na sentença (CP, art. 33, § 3º). Admissibilidade. Existência de vetor desfavorável na primeira fase da dosimetria. Precedentes. Dosimetria de pena. Ilegalidade dos fundamentos invocados para majoração da pena-base. Não ocorrência. Valoração negativa das circunstâncias do crime devidamente justificada. Inidoneidade do habeas corpus para se proceder à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória. Precedentes. Ordem denegada. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a existência de vetores desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, tal como se verificou na espécie, justifica a imposição de regime mais severo do que aquele que a pena imposta admite, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 2. Existência de motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo-se demonstrado, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, que desbordou dos elementos normais do tipo penal, justificando, portanto, a exasperação de sua pena-base. 3. A via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 4. Habeas corpus denegado” (HC 139.377/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 13/3/2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RÉU CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 3º, do Código Penal determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios definidos no art. 59 do Código Penal no momento da determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. II – No presente caso, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena está em conformidade com a Súmula 719 desta Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, tal como ocorreu. III – A Corte local optou pela fixação do regime inicial fechado em razão da gravidade concreta das circunstâncias que envolveram o delito, bem como da periculosidade revelada por essa prática. Tais fundamentos autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso. IV – Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 118.194/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 3/2/2014).



    Feitos esses apontamentos, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida e trecho significativo do voto condutor, respectivamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA ESTABELECIDA ACIMA DE QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. LITERALIDADE DO ART. 33, §§ 2º E 3º DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.



    2. O regime carcerário inicial fechado está de acordo com a literalidade do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, tendo em vista o quantum da pena imposta (acima de quatro anos) e da existência de circunstância judicial desfavorável.



    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 158 do documento eletrônico 2).



    “No mais, no que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Juízo sentenciante e o Colegiado estadual declinaram as seguintes razões (fls. 27 e 51-52, respectivamente; sem grifos no original):



    ‘O regime inicial de cumprimento, a teor do disposto no artigo 33, § 2°, alínea ‘a’, do Código Penal, e do fato de se tratar de crime hediondo, com circunstâncias valoradas negativamente, será o FECHADO’.



    [...]



    ‘Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, também vai mantido no fechado, conforme expressamente previsto no art. 33, § 2º, alínea ‘b’, e § 3°, do CP. Saliento, que no caso, a pena-base foi exasperada em razão da negativação do vetar circunstâncias do crime, porém diante das atenuantes da menoridade e confissão, acabou sendo definitiva [...] no mínimo legal. Todavia, observa-se que os fundamentos para negativar o vetor circunstâncias, poderiam, inclusive, ensejar a majoração da pena em metade, nos termos do art. 226, II, do CP, de modo que a pena definitiva ficaria em patamar bem superior ao mínimo previsto legalmente. Assim, apesar da pena ser fixada em exatamente 08 anos de reclusão, e apesar do entendimento do Supremo Tribunal Federal que considera inconstitucional a exigência de que os condenados por crimes hediondos iniciem o cumprimento da pena em regime inicial fechado, no caso concreto, o regime mais gravoso se justifica pelas circunstâncias judiciais corretamente negativadas’.



    Como declinado na decisão agravada, observa-se que o regime carcerário inicial fechado está de acordo com a literalidade do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, tendo em vista o quantum da pena imposta (acima de quatro anos) e da existência de circunstância judicial desfavorável (a qual foi expressamente citada pelo Juízo de primeira instância e pelo Tribunal estadual para justificar o regime mais gravoso)” (pág. 162 do documento eletrônico 12).



    Conforme se verifica, a decisão da Sexta Turma do STJ não destoa da referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte.



    Com efeito, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do ora paciente, estabeleceu-se o regime prisional mais severo, em razão dos elementos concretos e individualizados que a referida Turma entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, c/c o art. 59, ambos do Código Penal.



    Portanto, no caso concreto, a fixação do regime fechado, para o início do cumprimento da pena imposta ao ora paciente, harmoniza-se com a Súmula 719 desta Suprema Corte.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator